Tribunal: TJMT
Processo: 1024472-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024472-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - CPF: 063.199.579-05 (ADVOGADO), IONICE APARECIDA TOMAIN - CPF: 834.791.396-04 (AGRAVANTE), ADRIANA APARECIDA TOMAIN - CPF: 834.790.746-34 (AGRAVANTE), MARCOS ROGERIO TOMAIN - CPF: 834.791.206-87 (AGRAVANTE), ANECIR TOMAIN - CPF: 144.934.706-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (AGRAVADO), ESPOLIO DE ANECIR TOMAIN (AGRAVANTE), IONICE APARECIDA TOMAIN - CPF: 834.791.396-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANA APARECIDA TOMAIN - CPF: 834.790.746-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO TOMAIN - CPF: 834.791.206-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – SUSPENSÃO COM AMPARO NO TEMA 1169 DO STJ – INAPLICABILIDADE – FEITO QUE JÁ TRAMITA PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO –
RECURSO PROVIDO.

Se o feito já tramita pelo rito da Liquidação de Sentença, deve prosseguir normalmente, visto que não é atingido pela discussão submetida a julgamento no Tema 1169 do STJ, em que foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, qual seja,
“Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva,
de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos
”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1024472-65.2023.8.11.0000 da decisão da Vara Única de Campinápolis que, em Liquidação de Sentença na Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, determinou a suspensão da lide nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

O agravante alega que “
o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça é que as ações que versam acerca de cédula rural – financiamento rural cobrado ilegalmente a maior em 43,04% pelo Banco do Brasil S.A em março de 1990 – Plano Collor Rural, devem seguir o rito da liquidação de sentença pelo procedimento comum, nos termos do artigo 509, inciso II c/c artigo 511, do Código de Processo Civil”
.

Aduz que ingressou com a Liquidação de Sentença pelo art. 509, inciso II, c/c art. 5.511 do CPC, em observância a essa orientação do STJ, portanto não haveria controvérsia sobre o rito processual a ser aplicado.

Argumenta que o “
Tema 1169 do STJ trata de matéria diversa, não conexa ao assunto dos autos (cumprimento de sentença de recebimento da GDIBGE em paridade com os servidores ativos do IBGE).”

E mais, que “
a Ação Civil Pública de n. 94.008514, ação originária do presente feito, segue com normal prosseguimento nos autos do EREsp n. 1319232/DF, a qual não foi afetada pelo Tema 1169, não tendo o que se falar em suspensão das ações distribuídas como liquidações de sentença acerca do assunto PLANO COLLOR RURAL”
.

Efeito suspensivo deferido (ID. 186513668).

Contraminuta apresentada (ID. 189453670).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ingressou com Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 em que o Ministério Público Federal visa a condenação da União, do Banco do Brasil e do Banco Central do Brasil ao pagamento da diferença de correção monetária incidente a maior nos contratos de financiamento rural celebrados com o Banco do Brasil em março de 1990.

Insurge-se contra o
decisum
que suspendeu o feito até o julgamento do Tema 1169 do STJ.

Nos Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, foi determinado o sobrestamento de todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre a mesma matéria, qual seja,
“Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva,
de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos
”.

Essa discussão não atinge os processos que já tramitam pelo rito da Liquidação de Sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. I. AÇÃO CONVERTIDA EM LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM, POR DECISÃO DO STJ. II
. POR SE TRATAR DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E NÃO MAIS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, A AÇÃO NÃO É ATINGIDA PELA DISCUSSÃO DO TEMA 1169 DO STJ E PELA ORDEM DE SOBRESTAMENTO
. PROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGADO PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”.
(TJRS, Agravo de Instrumento n. 50351089220238217000, Décima Sexta Câmara Cível, relator Ergio Roque Menine, julgamento em 25-7-2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO POR AFETAÇÃO AO TEMA 1.169 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
FEITO EM QUE JÁ OCORRE A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA, NÃO HAVENDO DISCUSSÃO SOBRE O TEMA. DECISÃO REFORMADA
, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”.
(TJRS, Agravo de Instrumento n. 51665533920238217000, Décima Sexta Câmara Cível, relatora Deborah Coleto Assumpção de Moraes, julgamento em 21-6-2023).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACP N. 0008465-28.1994.4.01.3400 CÉDULA DE CRÉDITO RURAL CORRIGADA POR CADERNETA DE POUPANÇA - SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença
”. (TJMT, AI 1021178-05.2023.8.11.0000, relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 10-10-2023, DJE de 11-10-2023).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça
”.

(TJMT, N.U 1019778-53.2023.8.11.0000, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 18/10/2023, DJE de 20-10-2023).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para determinar o normal prosseguimento da Liquidação de Sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023